Tribunal: TCU
Processo: 000.653/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13592/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pela Construtora Frei Damiao Ltda., contra o Acórdão 11772/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa) - itens recorridos 9.1, 9.2 e 9.4, de Relatoria do Min. José Múcio Monteiro. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, ou 35 da Lei 8.443/92 c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; em: a) não conhecer o Recurso de Reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.653/2016-0 - RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Construtora Frei Damiao Ltda - Me (08.681.846/0001-46) 1.2. Órgão/Entidade: Municipio de Uruoca - CE 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Francisco Monte Neto (29802/OAB-CE), representando Construtora Frei Damiao Ltda - Me; Manoel Osvaldo Florêncio Batista (3776/OAB-CE), representando Manoel Fernandes Moreira Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.